Tribunal: TJDFT
Processo: 0712059-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. DEMORA NO REGISTRO DO DIPLOMA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR QUE SUPREM A EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Se o candidato aprovado no processo seletivo destinado à contratação de professor temporário comprova o atendimento ao requisito de formação curricular por meio do certificado de conclusão do curso e demonstra que o diploma não foi expedido ou não foi registrado pela instituição de ensino superior, a Administração Pública não pode deixar de operar ou renovar a contratação fundada em dever jurídico descumprido por terceiro.
II. De acordo com a Portaria MEC 1.095, de 25 de outubro de 2018, a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino.
III. Segundo o artigo 2o, caput, da Lei 9.784/1999, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, a Administração Pública está jungida, dentre outros, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E não é razoável nem proporcional exigir do candidato aprovado a apresentação de diploma registrado quando se demonstra que, apesar da conclusão do curso superior atestada por certificado incontroverso, o registro ainda não se operou devido a ação ou omissão da instituição de ensino superior.
IV. Se a Impetrante atende à formação curricular exigida para o emprego público e não tem como apresentar o diploma registrado devido à conduta da instituição de ensino superior responsável por sua emissão e registro, tem direito líquido e certo à renovação do contrato temporário mediante a apresentação do certificado de conclusão.
V. Segurança concedida.